Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726138-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA APELADO: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A D E C I S Ã O Trata-se recurso de apelação interposto pela embargante SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA, contra sentença de ID 72216391, proferida nos autos dos embargos à execução opostos em face de KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, que rejeitou os embargos à execução. Em razão da sucumbência condenou a parte embargante ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante deixa de recolher o preparo e requer gratuidade de justiça ao argumento de que não possui recursos suficientes para suprir todas as suas despesas processuais sem inviabilizar a atividade da empresa. Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 72787180), juntou petição de ID73091785 e documentos (ID 73091788, 73091789, 73091802, 73091790, 73091791, 73091801, 73091800, 73091798, 73091797, 73091796, 73091794, 73091793 e 73091792). Brevemente relatado. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do CPC. Não existe, em relação à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessário, para o deferimento do pedido de gratuidade, a apresentação de prova da situação econômica e da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo das suas atividades. Tal exigência advém da norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No mesmo sentido, é o Enunciado n. 481 da Súmula do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, a parte embargante não apresentou qualquer elemento hábil a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, pois apenas promoveu a juntada de certidões noticiando a existência de débitos trabalhistas e cíveis e de alguns protestos, o que, por si só, não comprova ausência de recursos e patrimônio. Não foram apresentadas provas robustas como extratos bancários, balancetes contábeis ou outros documentos que demonstrem a impossibilidade de pagamento das despesas do processo sem comprometer a continuidade da sua atividade. Sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA EFETIVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração efetiva de impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo ao desenvolvimento de suas atividades. 2. No caso dos autos, a agravante, pessoa jurídica de direito privado com capital social integralizado de quatrocentos mil reais, não apresentou documentos comprobatórios aptos a demonstrar sua hipossuficiência financeira, tais como extratos bancários ou balanços contábeis, mesmo após intimada para tanto. 3. A contratação de empréstimos financeiros, por si só, não configura prova suficiente da alegada incapacidade de custear as despesas processuais, devendo ser acompanhada de documentação complementar que comprove a necessidade da concessão da benesse. 4. Ausente a comprovação inequívoca da incapacidade financeira, é inviável a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1961558, 0742818-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Nos termos do art. 99, § 7o e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo parte embargante apelante, o prazo de 5 dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora